Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-95.2020.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001794-95.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.411-71 (APELANTE), NILDA PAULA PEREIRA - CPF: 889.124.501-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.582.651-90 (ASSISTENTE), ELNATAN OLIVEIRA NERIS - CPF: 048.280.371-10 (ASSISTENTE), JANETE MARCHIORETTO - CPF: 550.209.761-72 (ASSISTENTE), EVANDRO ROSA DOS SANTOS - CPF: 828.220.341-68 (ASSISTENTE), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA - CPF: 058.845.471-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –

1.
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – VERIFICAÇÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O NARCOTRÁFICO – RÉU OSTENTANDO ARMAS DE FOGO – EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –
2. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– INVIABILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A IMPOSIÇÃO DO MODO SEMIABERTO –
3.

INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado a atividades criminosas é vastamente documentada em relatório investigativo e da prova oral judicializada, evidenciando sua atuação em prol da própria traficância de drogas no município, sem perder de vista a demonstração de fácil acesso injustificado a armas de fogo e integração à facção criminosa;

2
– Impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.o, alínea “
b
”, do Código Penal;

3
–
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido o requisito do art. 44, I do Código Penal;

Recurso da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001794-95.2020.8.11.0021, na qual foi condenado pelo cometimento, em concurso material, dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 129, §6o, do Código Penal
, à sanção total de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e

pagamento de
500 (quinhentos) dia-multa
, com seu valor unitário estabelecido no parâmetro mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais constantes do ID 91785079, a Defesa Técnica pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, prevista no artigo 33, §4.o da Lei no. 11.343/06, com a consequente definição do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID

91785082, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo
não provimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 96477452, o conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
05/06/2020
, por volta das 15h00, na residência localizada na Rua 19, no. 02, Bairro Guarujá Expansão, na cidade Água Boa-MT, o apelante
GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA,

adquiriu, recebeu
e
manteve em depósito
,
para fins de comercialização,
uma porção de 100,38g (cem gramas e trinta e oito centigramas) de MACONHA
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como,
ofendeu
a integridade física da vítima
Matheus Marchiorerro Raille da Silva
.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, policiais militares receberam informação sobre a entrada, no Hospital Regional, de uma vítima de disparo de arma de fogo, motivo pelo qual diligenciaram até aquela instituição e constataram o fato, bem como identificaram a vítima como irmão do ora denunciado.

Apurou-se que os aludidos irmãos estavam em um fazenda e que o denunciado, após efetuar disparo de arma de fogo, atingiu culposamente a vítima na região do braço esquerdo. Após o fato, os agentes de segurança pública diligenciaram até a residência do increpado, no intuito de localizar o artefato bélico utilizado naquela ação criminosa. Embora não localizada a arma de fogo, os policiais apreenderam no telhado a aludida porção de maconha, além de uma balança de precisão, ocasião em que o acusado afirmou que havia adquirido a substância ilícita pelo valor e R$400,00 (quatrocentos reais), para posterior revenda. Ao final, o
Parquet
pontuou que
“...as circunstâncias do fato demonstram que a substância apreendida em poder do acusado tinha como finalidade a promoção do tráfico ilícito de entorpecentes”
(sic). (ID 91786531, p. 1-2).

Via de consequência, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas dos artigos 33 da Lei de Drogas e 129, §6o do Código Penal. A ação penal seguiu sua regular tramitação e, ao cabo, a denúncia oferecida foi julgada procedente, tendo o d. juízo prolator, condenado o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal culposa.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
:

Suscita a Defesa Técnica a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação do acusado a atividades criminosas
. Observe-se:

“(...) Na terceira fase,
considero inaplicável
a causa de diminuição prevista art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque há nos autos relatos que o acusado já estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, ou seja, efetivamente vendia drogas, bem como o relatório policial n. 735/2020 (id. 43748716), apresenta fotos do acusado (parte do seu braço, identificado por uma pulseira) com drogas, dinheiro em espécie, vários cartões e comprovantes de depósitos, fatos estes que indicam que o acusado se dedicava a atividade criminosa com o intuito de conseguir dinheiro e o próprio sustento. Além de que, fora encontrado uma quantidade significativa de droga, bem como uma balança de precisão, que por mais que a mãe do acusado, em juízo, alegou que era de sua propriedade, quando ouvida em sede policial, relatou, de forma clara,
que nunca tinha visto a balança de precisão apreendida
. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Desta forma, tenho como imperiosa a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)”
– Sentença, ID 91785063, p. 4.

Pois bem. Conforme o conjunto probatório exposto nos autos, denota-se que o réu não praticou as condutas previstas no tipo misto alternativo do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 de forma isolada, mas efetivamente empreendia a mercancia da droga e tinha envolvimento com
a facção criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’.

Nessa linha de cognição, tem-se o
relatório de investigação no. 735/2020 (ID 91785033)
produzido pela Polícia Judiciária Civil e confirmados durante a instrução probatória, que identificou as atividades corriqueiras de narcotráfico do recorrente.

Para além disso, os arquivos contidos no aparelho telefônico apreendido com o acusado demonstram a pesagem de drogas em balanças de precisão e o seu envolvimento com armas de fogo, ostentando-as, além de sua integração com organização criminosa, constituindo elementos a corroborarem que ele se dedicava reiteradamente às atividades criminosas.

Contemple-se também que,
a quantidade de
estupefaciente
encontrado no local (
100,38g de maconha
), assim como a
apreensão de uma balança de precisão
– petrecho esse comumente utilizado para o narcotráfico –, são elementos aptos, ao lado das informações contidas no relatório investigativo e prova oral produzida nos autos, à demonstração da dedicação do acusado a atividades delitivas
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite que “
a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 582.778/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 25. 8.2020; e STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1.781.207/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
Julgado em 02.03.2021
. DJe 08.03.2021).

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

II –

DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

Ante a inexistência de correção a ser operada no procedimento de dosagem da sanção penal, não se verifica a possibilidade de abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena
fixado na sentença.

Embora não seja o réu reincidente, a sanção final – ainda que aplicada em seu mínimo – restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância a recomendar a preservação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2.o, “
b
”, do Código Penal;
assim como mostra-se
inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 44, I e II, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GABRIEL MARCHIORETTO RAILLE DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa-MT nos autos da ação penal n.o
1001794-95.2020.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021